Tribunal: STF
Processo: RE 79621
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-05
Data de publicação: 1983-08-05

Ementa:
CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM QUANTIA
CERTA. EMBORA O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POSSA SER GENERICO, QUANDO
PUDER DETERMINAR-SE POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO, SE, ENTRETANTO, FOI
FORMULADO PARA OBTENÇÃO DE QUANTIA CERTA, NÃO E POSSIVEL PRETENDER
QUE SE REFORME O V. ACÓRDÃO DO C. TRIBUNAL "A QUO" QUE, CONFIRMANDO
A SENTENÇA, MANTEVE A SENTENÇA QUE FIXOU, COMO INDENIZAÇÃO, A
QUANTIA CERTA VINDICADA, E, SE, POR OUTRO LADO, HAVENDO SIDO NEGADO
O POSTULADO QUANTO A LUCROS CESSANTES NÃO FOI INTERPOSTO RECURSO, NO
PARTICULAR.